Tribunal: TJSP
Processo: 1004299-63.2022.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. UTILIZAÇÃO DA MARCA DA AUTORA NA FERRAMENTA DE BUSCA GOOGLE ADS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 10.000,00. INSURGÊNCIA DA AUTORA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. REFORMA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO QUE DEVE RESPEITAR A RAZOABILIDADE E A

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. UTILIZAÇÃO DA MARCA DA AUTORA NA FERRAMENTA DE BUSCA GOOGLE ADS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 10.000,00. INSURGÊNCIA DA AUTORA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. REFORMA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO QUE DEVE RESPEITAR A RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE NO CASO CONCRETO. MAJORAÇÃO PARA R$20.000,00. SUCUMBÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.